Tribunal: STJ
Processo: 0156997-97.2018.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697048 - MG
(2024/0264733-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DIAS
ADVOGADO
: WILKER MORONI DE OLIVEIRA SOARES - MG185609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF.
DIREITO
PENAL.
VALORAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
182 DO STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
1.3. A parte agravante defende a inaplicabilidade do
Tema n. 182 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
2.2. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais
previstas no
do Código Penal, para fins de
art. 59
fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
Documento eletrônico VDA53014972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: c42f4574-998f-4e97-9c00-7b0b515c3f37

repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo
juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/12/2025
09/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53014972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/12/2025 18:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: c42f4574-998f-4e97-9c00-7b0b515c3f37

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697048 - MG (2024
/0264733-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DIAS
ADVOGADO
: WILKER MORONI DE OLIVEIRA SOARES - MG185609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF.
DIREITO
PENAL.
VALORAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
182 DO STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
1.3. A parte agravante defende a inaplicabilidade do
Tema n. 182 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
2.2. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais
previstas no
do Código Penal, para fins de
art. 59
fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
Documento eletrônico VDA52789861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:58
Código de Controle do Documento: b8d9c7fb-45fc-4133-b9cc-135c6d5709bf

3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo
juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.475):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA.
APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59
DO CÓDIGO PENAL. TEMA N. 182 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta não ser aplicável o Tema 181 do STF ao
caso em espécie, pois o seu apelo versa sobre violação a garantias fundamentais,
não se limitando, portanto, a discutir os pressupostos de admissibilidade recursal.
Alega haver dissonância entre o veredito e a prova constante nos autos
e argumenta que a questão se trata de mera revaloração jurídica de elementos já
definidos pelas instâncias de origem. Nesse sentido, reitera a violação ao art. 5o,
XXXVIII, e
, e LV, da Constituição Federal.
c
d
Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 182 do STF, sob o
argumento de que a dosimetria da pena violou diretamente o princípio da
individualização da pena.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA52789861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:58
Código de Controle do Documento: b8d9c7fb-45fc-4133-b9cc-135c6d5709bf

É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
Documento eletrônico VDA52789861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:58
Código de Controle do Documento: b8d9c7fb-45fc-4133-b9cc-135c6d5709bf

DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
3. O STF, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de
que "não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a
questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante,
porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal. Fixação da pena-
art. 59
base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na
art. 59,
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante,
porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
DJe de
)
27/8/2009,
25/9/2009.
No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se
manifestou (fl. 1.445):
No que diz respeito à pena-base, o Tribunal de origem valorou de
forma negativa as circunstâncias do crime (pois o agravante de
deslocou até a casa da vítima e efetuou disparos contra ela no
momento em que ela estava na presença dos filhos) e as
consequências (porque a vítima perdeu a visão de um olho,
resultando em afastamento de suas atividades por mais de trinta
dias). E, diante da presença de uma circunstância judicial positiva,
aumentou a pena base em 1/8 (um oitavo), fixando-a em 13 (treze)
anos e 06 (seis) meses.
Documento eletrônico VDA52789861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:58
Código de Controle do Documento: b8d9c7fb-45fc-4133-b9cc-135c6d5709bf

Deste modo, ao contrário do que defende o agravante, reputo que
houve fundamentação concreta para a exasperação da pena-base,
sendo certo que não há como considerar tais razões como ínsitas
ao tipo penal de homicídio.
Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi decidida com base
nas circunstâncias judiciais do
do CP, o que enseja a aplicação do Tema n.
art. 59
182 do STF.
4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52789861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:14:58
Código de Controle do Documento: b8d9c7fb-45fc-4133-b9cc-135c6d5709bf

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.697.048 / MG
Número Registro: 2024/0264733-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01569979720188130145 10000222214777004 1569979720188130145
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE DIAS
ADVOGADO : WILKER MORONI DE OLIVEIRA SOARES - MG185609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE DIAS
ADVOGADO : WILKER MORONI DE OLIVEIRA SOARES - MG185609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52995930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 7676ba30-18b1-49ef-904e-2ef24335223c

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52995930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:44:29
Código de Controle do Documento: 7676ba30-18b1-49ef-904e-2ef24335223c